Tribunal: TJSP
Processo: 2083629-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083629-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante KELLEN
CRISTINA ALVES, Pacientes GABRIEL NUNES E OLIVEIRA e MATEUS JÚNIOR
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083629-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2083629-37.2020.8.26.0000.
Pacientes: Gabriel Nunes de Oliveira
Mateus Júnior dos Santos.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca.
@Processo no 1500113-98.2020.8.26.0608.
Voto no 42.228 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Gabriel Nunes de Oliveira e Mateus Júnior dos Santos, tendo por autoridade
coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca, ao argumento de
que os Pacientes sofrem constrangimento ilegal porque não foi realizada audiência
de custódia, e porque a prisão preventiva foi decretada e mantida em decisão carente
de fundamentação idônea. Invoca a pandemia de COVID-19, a situação de
calamidade dos estabelecimentos prisionais e a Recomendação no 62/2020, do CNJ,
pretendendo que a custódia seja relaxada ou revogada.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Os Pacientes foram presos em flagrante no dia 1o de
maio de 2020, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Consta
que a polícia havia recebido várias notícias anônimas dando conta do envolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083629-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Mateus com o tráfico de drogas. No dia dos fatos, policiais realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram Mateus entrando num veículo
VW/Santana e resolveram proceder à abordagem. O motorista foi identificado como
Gabriel. Mateus trazia nas mãos uma porção de “maconha”. No painel do automóvel
foram encontradas dez porções de “maconha”. No assoalho e no console foi
encontrada a quantia de R$ 126,50. Gabriel admitiu informalmente que a droga lhe
pertencia, e que se destinava à venda. Mateus informou que havia mais droga na sua
casa. A mãe de Mateus franqueou a entrada aos policiais e ele Mateus indicou onde
mantinha mais 41 porções de “maconha” e várias pedras de “crack”. Gabriel teria
dito que esta droga também lhe pertencia e que Mateus apenas guardava o
entorpecente, o que foi confirmado por Mateus. O peso total da droga apreendida é
de 119,41g.
Pois bem.
Inexiste a propalada nulidade, porque o Comunicado CG
250/20 permite a dispensa da audiência de custódia em razão da pandemia de
COVID-19. De mais a mais, os Pacientes estavam acompanhados de advogada
durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, as partes se manifestaram antes
de o magistrado decretar a prisão preventiva. Seja como for, tenho entendido que
decretada a prisão preventiva, ficam superadas questões relativas à prisão em
flagrante e à audiência de custódia.
No mais, a despeito da primariedade dos Pacientes, há
prova da materialidade e são promissores os indícios de autoria (a droga foi
apreendida na posse dos Pacientes; Mateus admitiu informalmente que guardava o
entorpecente e Gabriel assumiu a propriedade da droga), e razões de ordem pública
recomendam a manutenção deles no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoas que se dedicam ao narcotráfico, atividade que esgarça o tecido
social e destrói a vida de famílias e jovens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083629-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por outro lado, a pena máxima cominada aos delitos
ultrapassa a quatro anos, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313,
I).

Como os Pacientes são acusados também da prática do
crime de associação para o tráfico, não há como cogitar, neste momento, da
incidência da causa especial de redução de pena.
Nesse contexto, a custódia se mostra proporcional,
razoável e necessária, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e
inadequadas.
No tocante à situação excepcional de saúde enfrentada
no mundo, esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que a pandemia de
COVID-19 não basta, por si só, para autorizar qualquer das providências previstas
na Recomendação no 62/2020, do CNJ, não há evidência concreta de que os
Pacientes estejam sendo expostos ao vírus ou que integridade física deles esteja em
risco, e a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria
Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos
estabelecimentos prisionais visando impedir o contágio pelo COVID19, valendo
pontuar que os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio
Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação, nos estabelecimentos
prisionais, pelo SARS-CoV-2. E para arrematar, o local onde os Pacientes se
encontram recolhidos não está classificado com bandeira vermelha, denotando
declínio de contágio.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme já decidiu o Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083629-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de modo
que situação dos presos, face à pandemia de COVID19, deve ser aferida de forma
casuística.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator